Tribunal: TJMT
Processo: 1008003-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008003-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), DENISE DOS SANTOS - CPF: 044.634.231-98 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (IMPETRANTE), DENISE DOS SANTOS - CPF: 044.634.231-98 (PACIENTE), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ordem extinta parcialmente sem análise do mérito, por reiteração de pedidos e, no que admitida, concedida para o fim de estender à paciente o benefício deferido ao corréu no HC 1001714-97.2020.8.11.0000, com determinação para que o Juízo singular expeça Alvará de Soltura em favor da Paciente, se por outro motivo não estiver presa e mediante as medidas cautelares que entender necessárias.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 2o DA LEI N.o 12.850/13
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE
–
1.

PRELIMINAR
:
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO
-

REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS
– AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA -
2. MÉRITO
:
APLICAÇÃO DA NORMA CONTIDA NO ART. 580 DO CPP – TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE AS PARTES – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA A DA PACIENTE – DESNECESSIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA À INCREPADA NO ATUAL MOMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PROVIDÊNCIAS NÃO PRISIONAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA.

1.

Preliminar:
Na ausência de fatos novos, não é admitida a impetração de
habeas corpus
para rediscutir matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada, como ocorre na hipótese versada em relação às teses
de inidoneidade da fundamentação despendida no decreto segregatício, suficiência das medidas cautelares não prisionais (art. 319, CPP) e à pretendida colocação da paciente em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e V e, art. 318-A, ambos do CPP
.

2.

Mérito
:
Na dicção do art. 580 do CPP, havendo concurso de agentes, o benefício concedido a um deles, desde que não lastreado em motivos de caráter exclusivamente pessoal, deve ser estendido aos demais que se encontram em situação de similitude fático jurídica.

Logo, havendo fortes indicativos de que a paciente, assim como seu paradigma, não ocupa posição de liderança na organização criminosa da qual supostamente faz parte, e, ainda, possui 27 (vinte e sete) anos, é primária, sem outros registros criminais, exceto os procedimentos relacionados à prisão ora vergastada, e reside em endereço certo no distrito da culpa,
resta induvidoso que se encontra em situação fático-processual assemelhada a do corréu, o qual foi beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a incidir, na hipótese concreta, a regra do art. 580 do CPP, estendendo-lhe o mesmo benefício, nos exatos termos da decisão exarada em favor do coacusado.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA.
TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA

PACIENTE(S)

DENISE DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 2o da Lei n.o 12.850/13.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a impetrante afirmando que a paciente faz jus à prisão domiciliar,
nos termos do art. 318-A do CPP

e moldes do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
n.o 143.641/SP
, porquanto genitora de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos.

Lado outro, aduz ser
inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício
, pois afirma que está lastreado na gravidade abstrata do crime e em meras ilações de que, mantida em liberdade, poderia reincidir na prática criminosa, ao que agrega a
desproporcionalidade da medida extremada, haja vista a existência das restrições alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do CPP
.

Outrossim, sugere que, frente às condições pessoais abonatórias da paciente, notadamente a primariedade, acaso reste condenada em 1o grau, não será submetida a cumprir pena em regime fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere
ofensiva ao princípio da homogeneidade
.

E, ainda,
assevera que a increpada faz jus à
extensão do benefício
concedido liminarmente no
Habeas Corpus
n.o 1001714-97.2020.8.11.0000 ao corréu
Josivaldo Maria da Silva
, porque afirma que se encontra na mesma situação fático-processual do paradigma, a permitir a
incidência do art. 580 do CPP.

Ademais, sustenta a existência de constrangimento ilegal por
excesso de prazo,
porquanto recolhida ao cárcere desde
11/03/2019
, ou seja, há mais de um ano, sem que tenha havido solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, o que certamente demorará a ocorrer, em razão da
suspensão dos prazos processuais, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 247, de 17 de março de 2020.

Em derradeiro, alega que o crime imputado
não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e o encarceramento da favorecida nessa ordem perdura há mais de 90 (noventa) dias, o que, nos termos da
Recomendação n.o 62 do CNJ,
enseja a sua colocação em
prisão domiciliar humanitária
, máxime porque é conhecida a superlotação e precariedade do sistema penitenciário deixam o ambiente propício para a contaminação pelo COVID-19.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP, ou,
subsidiariamente
, que seja colocada em regime domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, ou por razões humanitárias, nos termos da Recomendação n.o 62 do CNJ.

E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID
39120969
ao ID
39120981.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o
1001714-97.2020.8.11.0000
.

Mediante a decisão exarada no ID 39316968, de forma liminar e monocrática, foi extinta parcialmente a ordem, sem exame do mérito, nos termos do
art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT,
por configurar reiteração de causas de pedir e pedidos já analisados em
writ
anteriormente impetrado em favor da mesma increpada
. E, concernente aos pedidos remanescentes,
deferida
a tutela de urgência reclamada.

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 39633491.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 39935456).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio, ratifico a decisão liminar que julgou parcialmente extinto o processo, sem exame do mérito, no tocante a
os fundamentos e requisitos que ensejaram o decreto da prisão preventiva da increpada, à pretendida substituição da custódia provisória por medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP, bem assim à requerida colocação da paciente em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e V e, art. 318-A, ambos do CPP
, porquanto esta c. Terceira Câmara Criminal já se debruçou sobre tais matérias, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1007983-89.2019.8.11.0000, o qual teve a ordem denegada durante a sessão realizada em
10/07/2019
, cujo julgado foi ementado nos seguintes termos,
in verbis:

“
HABEAS CORPUS
–
ART. 33,
CAPUT
, E ART. 34, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
1. MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DA INCREPADA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA –
2. INVIABILIADE DA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A DO CPP –
MERCANCIA ESPÚRIA PRATICADA NO LOCAL EM QUE COABITAVA COM SEUS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – SITUAÇÃO DE RISCO AOS INFANTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA
.

1. Apresenta-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta dos crimes imputados à paciente, revelada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, um, inclusive, de alto poder viciante, bem assim pelo fato de que estaria mantendo escondidos em sua residência dois sujeitos de alta periculosidade, que seriam membros do Comando Vermelho e que estariam naquela cidade a mando da facção para cometer o homicídio de diversas pessoas, inclusive, de agentes de segurança, haja vista tais fatores revelarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos normativos dos artigos 312 e 313 do CPP.

2. Havendo particularidades do caso concreto que revelem ser a prisão domiciliar da paciente temerária à integral proteção de seus filhos menores de 12 (doze) anos, porque estaria praticando a mercancia espúria de entorpecentes no local em que coabitava com os infantes, os quais, ainda, permaneciam na presença constante de sujeitos de alta periculosidade e contumazes no mundo da ilicitude, impede-se a concessão da benesse, pois a custódia em domicílio, em tais hipóteses, se caracterizaria em uma imunidade à encarcerada e colocaria em risco sua prole.

3. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida
”.

À vista disso, por configurar mera repetição de causas de pedir e pedidos já devidamente apreciados e julgados por essa Corte de Justiça,
às teses de inidoneidade da fundamentação despendida no decreto segregatício, suficiência das medidas cautelares não prisionais (art. 319, CPP) e a pretendida colocação da paciente em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e V e, art. 318-A, ambos do CPP
, não podem ser novamente analisadas por este órgão revisor, motivo pelo qual,
ratifico
a extinção parcial do feito, sem resolução de mérito, realizada de forma liminar e monocrática, com
fulcro no art. 3o do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC e art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Por outro lado, no que se refere
às alegações de ofensa ao princípio da homogeneidade; existência de excesso de prazo na prisão preventiva; possibilidade de extensão de benefício concedido a corréu, com a incidência da regra do art. 580 do CPP; e à pretendida colocação da paciente em regime domiciliar humanitário, conforme a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que a paciente
Denise dos Santos
foi presa em flagrante delito no dia
11/03/2019
, juntamente com os corréus, por haver fortes suspeitas de que, à época, estaria praticando os crimes tipificados no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06 e no art. 288 do Código Penal.

Isso porque, em sua residência teriam sido flagrados os corréus
Emerson

Paes dos Santos
e
Willian Santana Rocha
, supostos integrantes do Comando Vermelho, os quais teriam assumido que praticam o comércio espúrio de entorpecentes para a aludida facção e ido à Comarca de Barra do Bugres/MT, a mando do sujeito identificado como “Marreta”, para ceifarem a vida de diversas pessoas, inclusive, policiais; sendo apreendidos na posse deles porções de maconha e cocaína, armas de fogo e munições, e a quantia em espécie de R$ 2.099,55 (dois mil e noventa e nova reais e cinquenta e cinco centavos).

Além disso, também teriam sido detidos no local os coacusados
Josimar

Maria da Silva e Jânio Arley Silva Araújo
, que, em tese, disseram praticar o narcotráfico para o CVMT, com os quais havia outras porções de substâncias ilícitas [maconha e cocaína], uma balança de precisão e material para embalar droga; bem como os co-suspeitos
Marcelo Cruz Rezende de Jesus
e
Josivaldo Maria da Silva
, que supostamente seriam usuários e foram até o imóvel para adquirir narcóticos.

À vista disso, durante a audiência de custódia realizada no dia
13/03/2019
, a d. autoridade tida por coatora homologou o flagrante perpetrado e converteu a prisão em preventiva, sendo que, nesta ocasião, beneficiou a favorecida nessa ordem com a custódia em domicílio, nos termos do art. 318-A do CPP, cumulando-a com a monitoração eletrônica e a fiança acautelatória no valor de 60 (sessenta) salários mínimos, que equivale a R$ 59.880,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta reais), montante este que não foi quitado em razão da precária condição econômica da paciente.

Com isso, a i. defesa pugnou em 1o grau a concessão da liberdade provisória sem fiança, tendo o d. magistrado singular dispensado a medida acautelatória pecuniária, todavia, revogou a prisão domiciliar inicialmente concedida e manteve o recolhimento cautelar da increpada em cárcere, nos moldes do art. 312 do CPP, de modo que
Denise
sequer foi colocada em liberdade.

E, encerrada a fase investigativa, foi denunciada, nos autos da Ação Penal n.o 2172-44.2019.811.0008, código 149775, como incursa nas penas do art. 2o da Lei n.o 12.850/13.

Diante desse contexto,
considero oportuno e viável a concessão à paciente da extensão do benefício conferido ao corréu
Josivaldo Maria da Silva
, no
Habeas Corpus
n.o 1001714-97.2020.8.11.0000
, no qual também fui o relator e, liminarmente, concedi a substituição da prisão preventiva dele por medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP
.

E assim entendo porque, apesar de aparentemente a paciente
Denise
permitir que os corréus praticassem o narcotráfico em sua residência, nada de ilícito foi apreendido com ela ou nas dependências de sua casa, mas tão somente na posse dos coacusados
Emerson

Paes dos Santos,

Willian Santana Rocha,
Josimar

Maria da Silva e Jânio Arley Silva Araújo
, que estavam no imóvel.

Com isso, tudo leva a crer que,
da mesma forma que o paradigma
,

a increpada não ocupa posição de liderança na organização criminosa da qual supostamente faz parte
,
o que, aliado ao fato de
possuir 27 (vinte e sete) anos, ser primária, sem outros registros criminais, ostentando apenas os procedimentos criminais relacionados à prisão preventiva ora vergastada, e residir em endereço certo no distrito da culpa
, sugere que não faz da prática ilícita o seu meio de vida.

Logo, considero que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação de sua prisão podem, nesse momento, ser alcançados com a submissão dela ao cumprimento de restrições não prisionais que, da mesma forma que a prisão processual, mas de maneira menos severa, também se prestam a resguardar o corpo coletivo e o sucesso da
persecutio criminis
.

Portanto, estando a paciente na mesma situação fático-processual do
corréu
Josivaldo Maria da Silva
, não me restam dúvidas de que também faz jus ao benefício da liberdade provisória condicionada às restrições menos gravosas.

Friso, nesse aspecto, que o efeito extensivo, consectário lógico do princípio da isonomia, determina que, havendo similitude fático-jurídica entre os acusados da prática de um mesmo delito seja despendido um tratamento igualitário a todos. Com isso, infere-se pela possibilidade de se estender o resultado favorável concedido a um corréu pleiteante aos demais que permaneceram inertes,
nos termos do que preconiza o art. 580 do CPP
,
in verbis:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

E, nada obstante o dispositivo normativo que prevê a extensão de benefícios esteja previsto no capítulo que trata de recursos, a doutrina e a jurisprudência preponderantes, senão quase uníssonas, possuem o entendimento firme e sedimentado no sentido de que o efeito extensivo é perfeitamente aplicável às ações autônomas de impugnação, tal qual o remédio mandamental.

A esse respeito, cito os seguintes precedentes das Cortes Superiores:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU.
1. Em casos excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 2. O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 3. A motivação genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a amparar o decreto prisional, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes. 4. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau.
5. Identidade de situações entre o paciente e o corréu enseja, na hipótese, a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal - “No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros”.
6. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da imposição, pelo magistrado de primeiro grau, se assim o entender, das medidas cautelares ao feitio legal, estendendo os efeitos desta decisão ao corréu
” (STF - HC 136296, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 21-10-2016 PUBLIC 24-10-2016) (grifei).

“PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SIMILITUDE FÁTICA-PROCESSUAL ENTRE OS ACUSADOS. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXTENSÃO CONCEDIDA.

1. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que "no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".

2. No caso em apreço, encontra-se igualmente evidenciado o constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do corréu, tendo em vista que, além do fato de ambos terem sido presos em flagrante nas mesmas circunstâncias - com a apreensão de 50 porções de cocaína pesando 19,23g -, o corréu igualmente é primário e com bons antecedentes, elementos que demonstram, também quanto a ele, a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

3. Nesse contexto, percebe-se, portanto, a similitude fático-processual entre a situação do corréu beneficiado com a revogação da prisão preventiva e a do ora requerente, restando demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 580 do CPP, sendo devida, no caso, a extensão do benefício concedido.

4. Pedido de extensão concedido para revogar a prisão preventiva do requerente, ressalvada a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juiz de primeiro grau”
(STJ - PExt no HC 514.625/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 28/11/2019)
(grifei).

Não destoa a doutrina, como se pode visualizar nas lições de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:

“O efeito extensivo também pode ser aplicado, de maneira imprópria, às ações de impugnação, cujo julgamento pode se estender ao comparsa do impetrante ou autor da ação, quando benéfica a decisão ao corréu com base em circunstância objetiva e não pessoal ou com arrimo em outra circunstância pessoal (subjetiva), desde que esta seja elementar do tipo penal (art. 30, CP)”. (in
Curso de Direito Processual Penal. Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar. 7a Edição. Ed. Jus Podivm. pag. 963).

Portanto, em observância ao princípio da isonomia, resta induvidosa a necessidade de conceder à paciente a liberdade provisória cumulada com providências cautelares diversas do cárcere, assim como ocorreu com
corréu
Josivaldo Maria da Silva
, no
Habeas Corpus
n.o 1001714-97.2020.8.11.0000, uma vez que os dois estão na mesma situação fático-processual, o que torna prejudicados as demais causas de pedir e os pedidos do presente
mandamus.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar detém a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade da paciente, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19, que dispõe “
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratificando a decisão liminar,
de forma preliminar
,
EXTINGO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
, fazendo-o
SEM ANÁLISE DO MÉRITO
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC e art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT, em relação
às teses de inidoneidade da fundamentação despendida no decreto segregatício, suficiência das medidas cautelares não prisionais (art. 319, CPP) e à pretendida colocação da paciente em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e V e, art. 318-A, ambos do CPP
, por constituírem em mera reiteração de causas de pedir e pedidos, os quais já foram analisados e julgados por essa Corte de Justiça em
writ
anteriormente impetrado em favor da mesma paciente e tratando dos mesmos fatos.

E, no mérito,
CONCEDO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
DENISE DOS SANTOS
,
para estender-lhe, nos termos do art. 580 do CPP
, o benefício concedido ao corréu
Josivaldo Maria da Silva
no
Habeas Corpus
n.o 1001714-97.2020.8.11.0000
, e
substituir a sua prisão preventiva por outras cautelares menos onerosas (art. 319 do CPP)
,

cuja fixação ora determino ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
, o qual, por estar mais próximo dos fatos e possuir amplo acesso às provas dos autos, detém melhores condições de eleger as providências
suficientes
e
mais adequadas
ao caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020